Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. O benefício da gratuidade de justiça, uma vez deferido na primeira instância, mantém-se durante todo o trâmite processual, caso não seja impugnado pela outra parte e permanecem presentes os requisitos pra o seu deferimento. No caso dos autos, a questão da benesse não foi devolvida ao recurso, de forma que permanecem as disposições da sentença quanto a isso, inclusive no que se refere à suspensão de exigibilidade do art. 98, 3°, do CPC
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.